Tribunal: TJDFT
Processo: 0719170-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA. CONTINUIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA LÍQUIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PLENO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora relata que os serviços das linhas telefônicas foram suspensos injustificadamente, mas continuou a pagar as faturas mesmo sem receber o serviço correspondente; requer o restabelecimento das linhas, a devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento da linha telefônica e a restituição dos valores pagos.
2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que (i) a sentença é ilíquida e que (ii) a linha a ser restabelecida nunca foi suspensa, razão pela qual os valores pagos não devem ser restituídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) eventual nulidade da sentença em razão de sua iliquidez e, no mérito, (ii) a suspensão injustificada da linha telefônica e eventual restituição dos valores pagos referentes às faturas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. Não há que se falar em sentença ilíquida pois, para se alcançar o valor a ser restituído, basta a soma das faturas constantes dos autos referentes à linha telefônica específica. Preliminar rejeitada.
6. Constitui ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Em relação às normas de consumo, a inversão do ônus de prova decorre de lei, conforme art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
7. No caso, a operadora, apesar de comprovar o funcionamento pleno de uma das linhas de telefone, não demonstrou que a outra linha telefônica estava em funcionamento no período indicado pela parte autora, razão pela qual deve restituir o valor das faturas pago pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.